Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. SIMULACRO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPEGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO.
1. Embora os réus tenham agido em concurso de agentes, correta a condenação do primeiro pelo crime de latrocínio tentado e do segundo, em razão da desistência voluntária, conforme o art. 15, do CPP, pelos atos que praticou e que tipificaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca e de arma de fogo.
2. Inviável excluir da condenação, em relação ao roubo circunstanciado, a causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo, visto que a Defesa não comprovou que se tratava de simulacro e a vítima, por outro lado, categoricamente, afirmou que foi ameaçada com uma arma de fogo.
3. Incoerente o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado, imputado ao primeiro réu, para roubo circunstanciado, pois evidenciado que ele desferiu diversos golpes de faca contra a vítima e que o resultado morte somente não se concretizou por circunstância alheias a sua vontade.
4. A pena de multa deve ser fixada seguindo o critério trifásico para determinação da pena privativa de liberdade, para que seja observada a proporcionalidade entre ambas.
5. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso do segundo réu desprovido.